Tribunal: STF
Processo: HC 198356
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, no bojo do HC 519.038/PR, conheceu parcialmente do writ e, nessa extensão, denegou a ordem.
    Narra a impetrante, em síntese, que haveria excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente contra a sentença que o condenou, em 03.07.2018, à pena de 17 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado.
    Sustenta, nesse sentido, que a manutenção da prisão cautelar revela-se flagrantemente ilegal por manifesto excesso de prazo.
    À vista do exposto, requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente.
    É o relatório. Decido.
    2. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Não se inaugura a competência deste Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática prolatada pelo Min. Joel Ilan Paciornik, que, na ambiência do STJ, conheceu parcialmente do writ lá impetrado e, nessa extensão, denegou a ordem.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei).
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto.
    No caso concreto, o ato apontado coator afastou o suposto excesso de prazo nestes termos (eDOC 24, grifei):
    “Consta dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 03/07/2018, tendo a defesa do paciente e de outros 8 corréus apresentado recursos de apelação criminal, os quais foram distribuídos perante a Corte de origem em 18/01/2019. Após o oferecimento de razões de apelação por parte de seis réus que postularam a sua juntada na instância superior, o Ministério Público Federal, em 08/04/2019, ofereceu contrarrazões (fls. 1283). Com apresentação do parecer do Parquet Federal em 2/4/2019, os autos se encontram conclusos para julgamento. 
    De consulta processual realizada na página eletrônica da Corte Estadual, constatou-se, ainda, que foram formulados inúmeros pedidos de concessão de prisão domiciliar e de revogação da segregação antecipada, os quais foram indeferidos, encontrando-se os autos no aguardo do julgamento.
    Na hipótese, verifica-se que eventual mora na tramitação do recurso não pode ser atribuída à Corte de origem, mas às peculiaridades do caso e à complexidade o feito, que envolve a denominada Operação Celeno, em que se apura a prática do delito de organização criminosa, descaminho por 126 vezes, falsificação, corrupção e adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais por 26 vezes, considerando, ainda, a pluralidade de réus, com advogados distintos e diversos pedidos de revogação de prisão ou concessão de prisão domiciliar. 
    Sendo assim, a meu ver, o recurso segue trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito. Ademais, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 17 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo.” 
    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. 
    Nessa mesma sentido, é a tradicional jurisprudência da Corte: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 3. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa pontuadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com destaque para a natureza do processo, que envolve a condenação do paciente à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas (21,78 Kg de cocaína) e associação para o tráfico, majorada pelo financiamento internacional da mercancia ilícita, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo. 4. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 164244 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019)
    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 150565 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não se afigura apropriada qualquer distinção ou superação da tradicional jurisprudência que sinaliza, no caso, pela inviabilidade do habeas corpus.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 03 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente